Tribunal: CARF
Processo: 10940.000623/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000623/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.672 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
POSSATO & KADAMOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES
NACIONAL.
INÍCIO
DE
ATIVIDADE.
INCLUSÃO
RETROATIVA. PRAZO.
O §6o do art. 7o da Resolução CGSN no 4/2007 determina prazo limite de 180
dias para pedido de inclusão no Simples Nacional para estabelecimentos em
início de atividade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se o presente processo de recurso voluntário contra acórdão de no 15-36.124
da 4a Turma da DRJ/SDR, de 30 de julho de 2014, que manteve o indeferimento do pedido de
inclusão retroativa ao Simples Nacional, por terem transcorrido mais de 180 (cento e oitenta)
dias do prazo para a opção na qualidade de empresa em início de atividade.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que o desatendimento do
lapso temporal se deu não por fato atribuído à empresa, mas sim devido à municipalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000623/2011-87
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000623/2011-87

Destaca que cumpriu com o prazo de 30 dias contados do último deferimento de inscrição,
previsto no inciso I do §30 do artigo 7° da Resolução CGSN n°4, de 2007, no caso da
Recorrente, o Alvará da Prefeitura Municipal.
O acórdão recorrido considerou improcedente a manifestação de inconformidade,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA.
É incabível a inclusão retroativa de oficio no Simples Nacional se o contribuinte não
tiver formalizado a opção pelo regime no prazo e na forma estabelecidos pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com o acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário com os
mesmos fundamentos da manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto que atende o prazo regulamentar
estabelecido pelo Decreto 70.235/1972, art. 33.
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, revogou a Lei no 9.317/96 (Simples
Federal), e instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, assim dispondo
em seu artigo 16, caput:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano calendário
Na época da solicitação do pedido de inclusão no Simples, qual seja em maio de
2009, vigorava a Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007, que, em seu art. 7o, estabelecia o
seguinte:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da, opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000623/2011-87

§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis, terá o
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional. (Alterado pela Resolução CGSN no 41, de 01.09.2008,
DOU 03.09.2008, com efeitos a partir de 01.01.2009, altera o inciso I do § 3o acima
com a seguinte redação)
§ 6° A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 3° deste artigo.
Segundo se depreende do artigo acima transcrito, a opção pelo Simples Nacional
deverá ser realizada até o último dia do mês de janeiro, contudo, para empresas em início de
atividade, para não ser aplicada essa limitação temporal, a legislação determina que elas terão 30
(trinta) dias, contados do último deferimento para realizar sua inscrição, a qual terá efeitos a
partir do cadastro no CNPJ , desde que observado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data
da abertura.
Entende-se ser esses os limites temporais para empresas no início da atividade. O
prazo de 180 (cento e oitenta) concedidos é o prazo máximo para o pedido de inclusão no
Simples Nacional, desde que respeitados os prazos do § 3o, inciso I. Ou seja, a legislação não
prevê aumento do prazo, mas apenas a redução dele.
No presente caso, o contribuinte teve seu cadastro no CNPJ realizado em
08/10/2010. Em 25/10/2010, solicitou a vistora dos bombeiros. A Recorrente informa que, por
razões de exigências em relação ao shopping, o corpo de bombeiros emitiu a liberação provisória
apenas em 18/02/2011, a fim de a Recorrente poder dar continuidade ao pedido de alvará perante
a Prefeitura. O alvará, por sua vez, foi emitido apenas em 02/05/2011. Em razão disso, efetuou o
protocolo do pedido de inclusão no Simples Nacional no dia 27/05/2011, após ultrapassado o
prazo limite de que trata o § 6o, art. 7o, da Resolução CGSN no 004/2007 (e-fl. 3).
A alegação de que a empresa não cumpriu o prazo legal para solicitação da
inclusão no Simples Nacional em razão de atrasos por parte do corpo de bombeiros e prefeitura
não merece prosperar. O prazo limite para o pedido de opção pelo Simples Nacional é de
conhecimento de todos, eventual atraso na expedição de licença e ou alvará não retira o dever da
autoridade administrativa em cumprir com a norma. A atividade das autoridades administrativas
devem ser vinculadas à norma, haja vista o dever de estar vinculado à legalidade estrita,
conforme art. 41, inciso IV, do Anexo II do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Dessa forma, a autoridade administrativa não poderá expressar juízo de valor em
relação aos fatos ocorridos, mas sim deverá pautar sua decisão de forma vinculada à legalidade
estrita, obedecendo à determinação legal e não podendo efetuar interpretação diferente daquela
determinada pela legislação.
Essa é a posição de julgamentos anteriores realizados pelo CARF, conforme
acórdãos abaixo:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000623/2011-87

Acórdão: 1001-000.411 Número do Processo: 10855.002768/2009-67 Data de
Publicação: 23/04/2018 Relator(a): EDUARDO MORGADO RODRIGUES Ementa:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2009 SIMPLES NACIONAL. INÍCIO DE
ATIVIDADE. OPÇÃO. PRAZO. É incabível a inclusão no Simples Nacional desde a
data de abertura constante do cadastro CNPJ, na condição de empresa em início de
atividades, quando comprovado que a opção não foi efetuada de acordo com o previsto
no artigo 7o, § 6o da Resolução CGSN no 04/2007. Decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o
presente julgado.
Acórdão: 1001-000.259 Número do Processo: 10640.001434/2008-19 Data de
Publicação: 27/02/2018 Relator(a): EDUARDO MORGADO RODRIGUES Ementa:
Assunto: Simples Nacional Período de apuração: 19/12/2007 a 31/12/2007 INCLUSÃO
RETROATIVA. SIMPLES NACIONAL O prazo para efetuar opção pelo SN era de 10
dias contados do último deferimento de inscrição estadual ou municipal, respeitado o
prazo de 180 dias da data de abertura constante do CNPJ. Decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o
presente julgado.
Em razão do decurso de prazo de 180 dias após a inscrição no CNPJ, estabelecido
pelo § 6o do art. 7o da Resolução CGSN no 4/2007, para fazer a solicitação de opção pelo Simples
Nacional, deve ser mantido o acórdão da DRJ, mantendo-se, por conseguinte, o indeferimento
retroativo da opção pelo Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital